Tribunal: TJES
Processo: 5011933-67.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011933-67.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO MACHADO NETO
RECORRIDO: DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011933-67.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ROBERTO MACHADO NETO

RECORRIDO:
DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. e L4B LOGISTICA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR NÃO ENTREGA DE MERCADORIA E DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, embora tenha reconhecido o direito à restituição do valor pago por produtos (duas jaquetas) nunca entregues pelas rés.

O recorrente busca a reforma do julgado para que seja fixada verba indenizatória extrapatrimonial, alegando que a falha no serviço e a desídia das empresas ultrapassaram o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a não entrega de mercadoria, aliada à apresentação de comprovante de recebimento com assinatura contestada (objeto de Boletim de Ocorrência) e à necessidade de busca de solução judicial por inércia administrativa, caracteriza dano moral indenizável e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, pautada no vício da prestação do serviço e na falta de zelo com os procedimentos de entrega e conferência (Art. 14 do CDC).

A conduta das rés, que não comprovaram a entrega efetiva e apresentaram documento de autenticidade contestada, obrigando o consumidor a registrar ocorrência policial e a ingressar com ação judicial para reaver seu patrimônio, configura o Desvio Produtivo do Consumidor. A situação sub judice ultrapassa a esfera do mero descumprimento contratual, gerando desgaste, incerteza e ofensa à esfera extrapatrimonial do recorrente que justificam a reparação moral. Fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida, com incidência de juros e correção nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de Julgamento:
"1. A falha na prestação do serviço consistente na não entrega de mercadoria, agravada pela apresentação de comprovante de recebimento com assinatura contestada e pela inércia administrativa em solucionar o problema, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 2. O tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa frustrada de solução administrativa, sendo compelido a ingressar com ação judicial para reaver valores de produtos nunca entregues, caracteriza o Desvio Produtivo do Consumidor, ensejando reparação pecuniária em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, e 14;

CC, arts. 927 e 944;

Lei nº 14.905/2024;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ROBERTO MACHADO NETO

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face das
DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. e L4B LOGISTICA LTDA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17945713), com o seguinte dispositivo:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para
CONDENAR
as

requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de
R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais) de forma simples
, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido referente à indenização por danos morais, pelo que declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 17945718), a parte autora pleiteia pela reforma parcial da sentença a fim de que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção integral da sentença (ID 17945723).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17945719).

Com

a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço das requeridas, sendo esta a única questão remanescente a ser discutida nos autos.

No que concerne ao dano moral, divirjo do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
. Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, com clareza, que a situação sub judice ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável.

Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que, no caso concreto, as recorridas não apenas falharam na entrega do produto adquirido (duas jaquetas), como também apresentaram um “Protocolo de Acareação” com assinatura cuja autenticidade foi formalmente contestada pelo consumidor, inclusive mediante registro de Boletim de Ocorrência

Embora o descumprimento contratual, por si só, nem sempre gere dano moral, no caso em tela as recorridas não comprovaram a entrega efetiva do produto ao consumidor. O documento apresentado pelas rés foi especificamente impugnado pelo autor, que inclusive registrou Boletim de Ocorrência relatando o não recebimento das mercadorias (IDs 17945693 e 17945694), o que retira a presunção de veracidade da referida prova produzida unilateralmente pelas empresas.

O consumidor foi submetido a diversas tentativas frustradas de solução administrativa, sendo compelido a buscar a via judicial para reaver o valor pago por produtos nunca entregues. O longo período de incerteza, a necessidade de registrar ocorrência policial para repelir a afirmação de entrega e a manifesta inércia das requeridas em solucionar a questão configuram o Desvio Produtivo do Consumidor. Essa desídia, somada à incerteza imposta ao autor sobre o paradeiro de sua compra e de seu dinheiro, gera dano à personalidade que extrapola o cotidiano.

O dano moral, nesta hipótese, resulta da grave ofensa à esfera extrapatrimonial do recorrente, submetido a um desgaste que extrapola a normalidade. A responsabilidade das recorridas decorre do vício na prestação do serviço e da falta de zelo com a segurança dos procedimentos de entrega e conferência, conduta que gera o dever de reparar o dano causado (Art. 14 do CDC e Art. 927 do Código Civil).

Ressalte-se que o dano moral também possui função pedagógica, a fim de compelir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes e seguras. A indenização visa reforçar que tal conduta não é tolerada, devendo as requeridas diligenciar para evitar que situações similares de falsas entregas se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido, mas sim trazer conforto à vítima e coibir novas ilicitudes, bem como diante da repercussão do fato e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral (Art. 6º, inciso VI, do CDC e Art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 17945713, para
CONDENAR
as partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Mantida a r. sentença em seus demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)